Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712559-60.2020.8.07.0006 RECORRENTE: DIEGO SANTOS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. RES FURTIVA APREENDIDA JUNTO AOS DOCUMENTOS DO RÉU. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos – como no caso vertente 2. Os testemunhos dos policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito suficiente à formação do convencimento do julgador, sobretudo em situações como a apresentada nestes autos, nas quais há consonância e concatenação com os demais elementos carreados aos autos, sem motivos concretos a invalidá-los ou desacreditá-los. 3. Não há falar em testemunho indireto, tendo em vista que a testemunha relata o depoimento da vítima, a qual apontou, na fase inquisitorial, o ora agravante como sendo o autor do delito, tendo relatado com riquezas de detalhes a sua conduta. [...] (AgRg no HC n. 848.082/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023) 4. Se o acervo probatório não se harmoniza com a tese de ato unilateral do segundo agente (ainda não localizado), deve ser mantida a causa de aumento em razão do concurso de pessoas. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157, §2°, incisos II e VII, do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento de sua absolvição. Aduz que o conjunto probatório citado na decisão colegiada enseja dúvida quanto à autoria delitiva. Requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 157, §2°, incisos II e VII, do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “está demonstrado que o réu, em comunhão de desígnios com o indivíduo de alcunha “CABELUDO”, subtraiu os pertences da vítima, mediante grave ameaça, fazendo uso de um facão” (ID 58657321), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” ((REsp n. 1.961.255/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010